Tribunal: TJDFT
Processo: 0728406-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728406-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: HONOLULU COMERCIO DE MODA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, Principal Construções Ltda. e Atrium Empreendimentos Imobiliários S/A pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que concedeu a liminar destinada à desocupação do imóvel no prazo de quinze dias e condicionou a execução da medida ao depósito de caução em dinheiro, no valor equivalente a três aluguéis mensais. Em suas razões, as agravantes sustentam que inexiste imposição legal para que a caução no valor equivalente a três aluguéis seja realizada em dinheiro e, por essa razão, requerem a admissão da caução de R$ 19.546,50 (dezenove mil e quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) do crédito correspondente aos aluguéis e encargos não pagos pela agravada, que totalizam R$ 107.007,52 (cento e sete mil e sete reais e cinquenta e dois centavos) – atualizado até 31/07/2020 (planilhas de ID no 69414601, 69414602 e 69414603 dos autos originais). Alegam que a exigência de caução em dinheiro pelo juízo pode configurar desproporcionalidade. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja dispensada a exigência de depósito da caução em dinheiro, admitindo-se a prestação da caução no crédito equivalente aos valores de aluguéis e acessórios da locação devidos pela Agravada. Ao final, pedem que seja dado provimento ao agravo para que seja reconhecida a inexistência de vedação legal para admitir a prestação de caução pelo valor dos aluguéis em atraso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O periculum in mora emerge de possíveis prejuízos financeiros que poderão advir aos locadores, caso tenham que realizar o depósito da caução. Quanto ao fumus boni iuris, é certo que o art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, exige, para a concessão de liminar, caução no valor equivalente a três (3) prestações locatícias. Todavia, não parece jurídico exigir que o locador, já onerado pelo não pagamento dos aluguéis, ainda tenha que pagar para reaver o imóvel sobre o qual pendem os aluguéis em aberto. A doutrina prestigia esse entendimento, cabendo citar o ensinamento de Sylvio Capanema de Souza, ao pontificar que “é verdadeiramente absurdo que o locador, já tão prejudicado pelo inadimplemento do locatário, quanto ao seu dever de pagar os aluguéis e encargos, ainda tenha de prestar caução, que pode chegar ao valor de dezoito meses de aluguel, para despejá-lo”. O saudoso professor e Desembargador carioca conclui, sobre o art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei do Inquilinato, que “a disposição, que chega a ser iníqua, virá premiar o contratante inadimplente, em detrimento do inocente, que já sofreu grave lesão patrimonial”[1]. Registre-se que há julgados desta Corte de Justiça nesse mesmo sentido (acórdãos nos 1135449, 1080131 e 1208834). De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça vem sufragando esse entendimento, em decisões monocráticas (REsp no 1832342-ES, Min. Nancy Andrighi, DJe de 13/04/2020). Diante do exposto, antecipo a pretensão recursal, para permitir que se tome por caução o crédito, provado nos autos (planilhas de ID no 69414601, 69414602 e 69414603 dos autos originais), que as agravantes têm sobre o valor dos aluguéis em atraso, devidos pela locatária, ora agravada. Incumbe ao douto juízo monocrático lavrar termo de caução, nos moldes ora fixados, e, após, expedir mandado de desocupação, no prazo de quinze dias (art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. [1] SOUZA, Sylvio Capanema de. A Nova Lei do Inquilinato Comentada. Rio de Janeiro: Forense, 2014, 9a ed., p. 271. Brasília, DF, 21 de agosto de 2020 14:37:47 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator